Tribunal: TJBA
Processo: 0529134-41.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL – SEGUNDA TURMA

APELAÇÃO nº 0529134-41.2016.8.05.0001

Comarca de Origem: salvador

PROCESSO DE 1° GRAU:
0
529134-41
.201
6
.8.05.0001

APELANTE: ivan de jesus

defensora pública: sheilla daniela almeida nascimento

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROMOTOR(A):
ana rita cerqueira nascimento

RelatorA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

A
PELAÇÃO CRIMINAL.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO
PERMITIDO
.

MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS.
DESCLASSIFICAÇÃO DO ART. 14 PARA O ART. 12, AMBOS DA LEI N.º 10.826/03. IMPOSSIBILIDADE.
VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS AGENTES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE, VERACIDADE E LEGALIDADE. DECISÃO CONDENATÓRIA RESPALDADA NO ACERVO PROBATÓRIO.

BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO NESTA FASE PROCESSUAL.
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

DE OFÍCIO, ALTERADO O VALOR DO DIA-MULTA, NOS TERMOS DO ART. 49, § 1º, DO CP.

Provada a materialidade e autoria delitivas pela convergência das provas produzidas, tanto na fase policial quanto em juízo, impõe-se a condenação.

Incabível o pleito de desclassificação da conduta denunciada para o art. 12, ambos da Lei nº 10.826/03, quando comprovado, pela prova testemunhal, o porte do artefato realizado pelo agente, em via pública.

É válido o testemunho prestado por policiais, se não há qualquer indício de que tenham interesse na condenação.

A isenção das custas processuais não pode ser dispensada, salvo pelo Juízo da Execução, quando será avaliada a miserabilidade do sentenciado.

A fixação do valor do dia-multa deve obedecer ao previsto no art. 49, § 1º, do CP, a fim de que seja considerado o salário mínimo vigente à data do crime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n.º

0529134-41.2016.8.05.0001, da comarca de Salvador, em que figuram como recorrente Ivan de Jesus e como recorrido o Ministério Público.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer do recurso, negar-lhe provimento e, de ofício, alterar o parâmetro utilizado para o cômputo do valor do dia-multa, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

08 (APELAÇÃO CRIMINAL 0529134-41.2016.8.05.0001)